Tribunal: TJSP
Processo: 2111699-25.2024.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO APÓS PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – AÇÃO ANULATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA E DE PROVA NOVA – Pretensão inicial que visa rescindir decisum colegiado proferido pela 5a Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, em razão de suposta violação

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO APÓS PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – AÇÃO ANULATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA E DE PROVA NOVA – Pretensão inicial que visa rescindir decisum colegiado proferido pela 5a Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, em razão de suposta violação manifesta de norma jurídica e de prova nova capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável, com fundamento na disposição do art. 966, incisos V e VII, do CPC/2015 – Inadmissibilidade – Ausência de violação manifesta à norma jurídica, no que diz respeito ao princípio da proporcionalidade, o qual foi observado, e ao cerceamento de defesa – O v. acórdão que se pretende rescindir, inclusive, tratou especificamente de tais tópicos – Discordância da autora quanto à interpretação dada aos referidos princípios e garantias processuais por parte da 5a Câmara que não caracteriza a situação de "violação manifesta de norma jurídica" para os fins de viabilizar o manejo da ação rescisória; podendo ser, apenas em tese e quando muito, violação reflexa ou indireta - - Inteligência do inciso V, do art. 966, do CPC/2015 e da Súmula 343, do STF – Pretensão de verdadeira revisão do julgado, já acobertado pela manto da coisa julgada material – Ademais, também não prospera o argumento de que o acórdão de sua absolvição proferido em ação de improbidade administrativa à qual respondeu seria 'prova nova capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável' - A improcedência da ação de improbidade enfatizou que a conduta da autora era patentemente irregular e que havia evidente conflito de interesses em sua atuação; os fundamentos da absolvição foram apenas as mudanças benéficas aos réus trazidas pela Lei 14.230/2021, que excluiu a previsão de condutas genéricas no art. 11 da Lei (violação aos princípios) e exigiu a presença de dolo específico – Logo, apenas se consignou que não ficou provado que as condutas irregulares da autora eram, também, ímprobas – Todavia, a improbidade do ato não é imprescindível para a penalidade de demissão prevista pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São Paulo – O art. 188, que ensejou a demissão da autora, sequer prevê que essa será a pena aplicada para atos ímprobos - Assim, o acórdão da ação de improbidade não se subsome ao conceito de "prova nova" para fins de mitigação da coisa julgada – Novamente, verifica-se a intenção de verdadeira revisão dos fundamentos do aresto que já se encontra acobertado pelo manto da coisa julgada material – Inadequação da via eleita – Improcedência da ação rescisória - Extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso VI, do CPC/2015.